Tribunal: TJDFT
Processo: 0742832-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO RECONHECIDAS PELO STJ. REJULGAMENTO. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PREVI. BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECOMPOSIÇÃO DAS PERDAS INFLACIONÁRIAS. CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA. IPC/INPC. NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. RECURSO PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil). Hipótese em que determinado pela instância superior novo julgamento dos embargos de declaração para análise dos argumentos suscitados pelo agravante.
2. Inviável a alteração dos parâmetros do título judicial, ainda que com objetivo de parametrizar liquidação oriunda de decisão não imediatamente exequível, devendo-se obediência à coisa julgada e ao postulado da segurança jurídica.
3. Constatados os erros decorrentes da confecção do laudo, nova perícia deve ser realizada.
4. Conforme definido no título judicial: “Em caso de recomposição de perdas inflacionárias em benefício de previdência privada, a correção monetária deve ser plena, da mesma forma que ocorre quanto ao resgate de contribuições previdenciárias, não havendo motivo para conferir tratamento diverso, uma vez que ambas as verbas advêm de uma única relação jurídica.” (STJ. AgRg no REsp 984.095/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2010, DJe 23/11/2010). 4.1. No ponto, fixado o objeto da liquidação de sentença: recomposição plena das perdas inflacionárias do benefício previdenciário do agravante/embargante. 4.2. Parâmetro da correção monetária plena do benefício previdenciário de aposentadoria: data do início do Benefício (DIB)/recebimento de aposentadoria pela PREVI (02/10/1990) até agosto/1996, calculando-se ainda eventuais reflexos/diferenças monetárias mensais devidas; 4.3. A atualização monetária do benefício previdenciário de aposentadoria devido pela entidade de previdência privada deve ser calculada pelo IPC e o INPC (março de 1991), por serem os índices que melhor traduzem a perda do poder aquisitivo da moeda.
5. Embargos de declaração conhecidos e providos com efeitos infringentes.